Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703103-56.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WILLIAM GOMES CURADO D E S P A C H O Tendo em vista a quitação do débito fiscal nos autos de execução fiscal no 0114304-49.2010.8.07.0015, consoante sentença de extinção de ID no 123771066 proferida no citado processo, cuja dívida com o Distrito Federal abarcou o bem em análise nos presentes autos e fundou os presentes embargos de terceiros, intime-se o Distrito Federal para pronunciar se ainda há interesse no recurso aviado. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator